Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-62.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Emenda: Ação ordinária – Fornecimento de medicamento prescrito ao autor, portador de "Neoplasia maligna da próstata (CID C10:C61)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Honorários advocatícios – Valor que se mostra excessivo, comportando redução – Sentença de procedência da ação mantida – Provimento parcial dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000370-62.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado PEDRO FLORESTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-62.2017.8.26.0358 -Voto no 27.477/20
2
VOTO No 27.477/20
APELAÇÃO No 1000370-62.2017.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PEDRO FLORESTO
Emenda: Ação ordinária Fornecimento de medicamento prescrito
ao autor, portador de “Neoplasia maligna da próstata (CID
C10:C61)” Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da
Constituição Federal Precedentes Honorários advocatícios
Valor que se mostra excessivo, comportando redução Sentença
de procedência da ação mantida Provimento parcial dos recursos.
I Trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Estado de São
Paulo, com o objetivo de fornecimento do medicamento “Acetato de
Abiraterona”, prescrito ao autor, portador de “neoplasia maligna da próstata (CID
C10: C61)”.
A r. sentença de fls. 109/113, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado, objetivando, apenas, a redução dos
honorários advocatícios, fixados pela origem em 10% do valor atualizado da
causa.
Recurso regularmente processado, deixando o autor de apresentar
contrarrazões (conforme certidão de fl.133).
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
em razão de condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem
anotação da remessa oficial.
Ademais, cumpre observar que proposta a ação em 26/01/2017, é de
aplicar-se ao caso a modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento
do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), publicado no DJe de 04/05/2018, no
sentido de que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-62.2017.8.26.0358 -Voto no 27.477/20
3
os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”.
III
Feito tal registro e respeitado o entendimento do juízo
sentenciante, os recursos, “data venia”, comportam parcial provimento para a
redução dos honorários de sucumbência.
Acerca do mérito da ação, tem-se que, como consequência dos
preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, é
forçoso reconhecer que a saúde é concebida como “direito de todos e dever do
Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva, não só “mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos”, como também que proporcionem o “acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer o
medicamento prescrito ao autor, outro não se apresenta, no substancial, o dever
do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também a farmacêutica, em
conformidade com os preceitos já mencionados da Constituição Federal, tratando-
se, pois, de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos.
Logo, é inegável a obrigatoriedade da Administração Pública de
fornecer o medicamento pleiteado ao apelado, em razão do regime de
solidariedade estabelecido pela Constituição Federal de 1988, sendo certo que
eventual repasse de verbas orçamentárias deve ser resolvido no âmbito
administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-62.2017.8.26.0358 -Voto no 27.477/20
4
Afinal, exigências burocráticas e a legislação infraconstitucional
não podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
No mais, como o direito à vida e à saúde são garantias
fundamentais, tem-se que a apelada não está obrigada a seguir o protocolo
clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua
enfermidade, nem esgotar a esfera administrativa.
Neste sentido, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público
à pessoa portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA
Proteção de direitos fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e
direito à saúde (arts. 6o e 196, CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na
exigência de cumprimento de formalidade burocrática. 1. A existência, a
validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na prática dos atos
administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual ausência de
cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser óbice
suficiente para impedir a concessão da medida porque não retira, de forma
alguma, a gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para
garantia do maior de todos os bens, que é a própria vida. 2. É dever do Estado
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é
fundamental e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6o e
196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos
necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no
sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o
benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de
11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de
26.6.2000). 4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de
ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas programáticas ou de
eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio
maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as
particularidades do caso em concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei
de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica
conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida.6. Não se
pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim, considerá-la com
temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante
preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-62.2017.8.26.0358 -Voto no 27.477/20
5
saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das
necessidades básicas dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de
compelir o ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol
(Rilutek) indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ
138/52).
Impõe-se observar a orientação da Suprema Corte no sentido de
consistir em dever constitucional do Poder Público de assegurar o direito à saúde,
destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de relatoria do Ministro
Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável de
direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO
DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a
pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
“caput”, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-62.2017.8.26.0358 -Voto no 27.477/20
6
No caso em exame, constata-se que o autor é portado de “neoplasia
maligna da próstata (CID C10: C61)” e necessita do medicamento “Acetato de
Abiraterona”, na razão de quatro comprimidos de 250 mg ao dia, fármaco este
registrado na ANVISA, de uso contínuo e por tempo indeterminado.
Note-se que o relatório médico à fl.17, elaborado por profissional de
confiança do autor e que acompanha seu quadro médico, já seria suficiente para
demonstrar a necessidade do recebimento do medicamento solicitado, até porque,
comprova que o autor possui melhor resposta terapêutica com o uso do
respectivo fármaco, bem como indica que não há nenhuma outra medicação
similar que possa substituir o tratamento pleiteado.
Além disso, em face da declaração de insuficiência apresentada
(fl.19), conclui-se que o autor não possui condições econômicas para arcar com o
custo da manutenção do tratamento pleiteado devido ao seu alto custo (de R$
10.960,00 até R$ 12.900,00 o valor unitário, conforme fls. 29/33), sendo,
inclusive, beneficiário da justiça gratuita.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Saúde Portador
de "neoplasia maligna de próstata metastático" Presente a necessidade de se proteger o
bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda fornecer
o medicamento pleiteado Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do
REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ Sentença mantida
Reexame
necessário
desprovido.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1006842-33.2018.8.26.0362; Relator Renato Delbianco; 2a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 28/01/2020).
“AÇÃO ORDINÁRIA Obrigação de fazer com pedido de antecipação de
tutela Portador de Neoplasia Maligna de Próstata Solidariedade entre os entes
federativos Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS Aplicação da
regra do art. 196 da Constituição Federal O direito à vida é amplo e explicitamente
protegido pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de interesse de pessoa idosa,
albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/03 Sentença mantida Recurso
improvido.” (Apelação / Remessa Necessária no 1016158-90.2018.8.26.0032; Relator Luiz
Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito Público; Julgamento 16/10/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO
Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-62.2017.8.26.0358 -Voto no 27.477/20
7
medicamento "ABIRATERONA 250mg" para remediar neoplasia maligna de próstata
(CID10-C61) de que é portador - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88)
dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram
em situação de vulnerabilidade econômica princípio da reserva do possível inoponível
com relação ao direito à vida e à saúde necessidade e eficácia do tratamento médico
demonstradas
adequação, entretanto, da multa cominatória fixada pelo juízo de
primeiro grau - sentença de procedência da ação reformada em parte mínima. Recurso
voluntário da Municipalidade-ré provido e recurso oficial não provido, com observação.”
(Apelação Cível no 1001238-78.2017.8.26.0022; Relator Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara
de Direito Público; Julgamento 23/09/2019).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação.
Por último, no tocante à verba honorária arbitrada em primeira
instância em 10% sobre o valor atualizado da causa (definido na petição inicial
em R$ 65.760,00), impõe-se reconhecer que tal encargo se mostra excessivo, não
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, até porque a
pretensão inicial não revela um conteúdo de proveito econômico predeterminado.
Logo, os recursos comportam parcial provimento para a redução da
verba honorária, que fica arbitrada, com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte aos
recursos, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator